Tribunal: TJES
Processo: 5032370-07.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032370-07.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILMARA HEMERLY PANCOTO ROHR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA –

DIREITO
ADMINISTRATIVO

–
LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULARES
–
INDEFERIMENTO – INTERESSE DO SERVIÇO – MILITAR DENUNCIADA EM AÇÃO PENAL – MOTIVAÇÃO LEGÍTIMA – ILEGALIDADE DO ATO AFASTADA
–
RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA –
SEGURANÇA DENEGADA
.

1
.
Conforme artigo 66, da Lei Estadual nº 3.196/78, observa-se que a concessão da licença para tratar de interesse particular é ato discricionário do Comandante Geral da Polícia Militar, conforme análise da conveniência e oportunidade da Administração.

2.
Da análise do ato acoimado coator, percebe-se que o indeferimento está amparado no interesse do serviço, considerando a condição
sub judice
da militar requerente, que à época respondia a três ações penais, o que reputa-se plenamente pertinente.

3.
A condição da militar denunciada em ação penal constitui motivação legítima para o indeferimento do pedido de licença com base no interesse do serviço, conceito atrelado ao mérito administrativo, já que não se revela conveniente nem tampouco oportuno que tal pleito seja deferido em detrimento de outros formulados por membros da corporação com ficha funcional irrepreensível, principalmente considerando que nem todos os pedidos da mesma natureza podem ser atendidos.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5
ª
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 8101946), que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
GILMARA HEMERLY PANCOTO ROHR
, concedeu a segurança pleiteada no sentido de declarar a nulidade do ato que indeferiu à impetrante a licença para tratar de interesse particular, consequentemente concedendo-a o referido direito, conforme prevê o art. 64, §1º, “b” e art. 66, ambos da Lei 3.196/78.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 8101949, o ente apelante alega, em resumo, que
(i)
“o gozo de licença sem vencimentos não caracteriza situação de irreversibilidade que justifique a aplicação da Teoria do Fato Consumado, considerando que basta o retorno da parte Recorrida às funções militares para superar o estado de ilegalidade” (fl. 03);
(ii)
“o ato de indeferimento não está baseado única e exclusivamente na existência de inquéritos penais abertos contra a parte Recorrida, mas também de acordo com o interesse do serviço militar e respeito à disciplina militar” (fl. 03); e que
(iii)
“a concessão do benefício é ato discricionário do Comandante da PMES e, nessas hipóteses, a atuação do Poder Judiciário é limitada ao aspecto da legalidade do ato, sendo lhe vedado se imiscuir no mérito administrativo” (fl. 05).

Em breve histórico,
GILMARA HEMERLY PANCOTO ROHR
impetrou mandado de segurança em face de ato coator imputado ao Diretor de Recursos Humanos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que negou seu pedido de licença para tratar de interesse particular.

A licença almejada pela impetrante é regulada pelo artigo 66, da Lei Estadual nº 3.196/78, abaixo transcrito:

Art. 66 - A licença para tratar de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço, concedida ao policial militar com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço, que a requerer com aquela finalidade.

§1º - A licença será sempre concedida com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de efetivo serviço.

§2º - A concessão de licença para tratamento de interesse particular é regulada pelo Comandante Geral da Polícia Militar, de acordo com o interesse do serviço.

De acordo com referido dispositivo, a concessão da licença para tratar de interesse particular é ato discricionário do Comandante Geral da Polícia Militar, conforme análise da conveniência e oportunidade da Administração.

Da análise do ato acoimado coator (evento nº 8101478), percebe-se que o indeferimento está amparado no interesse do serviço, considerando a condição
sub judice
da militar requerente, que à época respondia a três ações penais, conforme descrito na certidão juntada no evento nº 8101479, o que reputa-se plenamente pertinente.

A condição da militar denunciada em ação penal constitui motivação legítima para o indeferimento do pedido de licença com base no interesse do serviço, conceito atrelado ao mérito administrativo, já que não se revela conveniente nem tampouco oportuno que tal pleito seja deferido em detrimento de outros formulados por membros da corporação com ficha funcional irrepreensível, principalmente considerando que nem todos os pedidos da mesma natureza podem ser atendidos.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme aresto abaixo colacionado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE ASSUNTO DE INTERESSE PARTICULAR, POR INTERESSE NO SERVIÇO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Na situação vertente, a Polícia Militar Estadual indeferiu o pedido da autora agravante de concessão de licença para tratar de assunto de interesse particular, “[...] por interesse no serviço, no termos do art. 66, §2º da Lei Estadual nº 3.196, de 09.01.1978, e despacho proferido pelo Senhor Comandante Geral da PMES (Processo E-Docs 2022-2S86L), uma vez que a respectiva militar estadual responde ao processo 0035771-41.2018.8.08.0024-AJMES, conforme certidão emitida pela Corregedoria da PMES [...]”. Portanto, a legislação estadual confere à Administração Pública discricionariedade na análise do requerimento da licença em voga. 2) O ato administrativo combatido possui enquadramento na legislação pertinente e motivação, ou seja, o indeferimento da licença para tratar de assunto de interesse particular, friso, se deu em consonância com o permissivo contido no §2º do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo (Lei n.º 3.196/1978), ou seja, por interesse do serviço; mais especificamente, pelo fato de a recorrente responder ao processo 0035771-41.2018.8.08.0024-AJMES, referente ao IPM 424/2017, denúncia datada de 17/12/2018, por enquadramento no tipo do art. 149, inciso I, na forma dos arts. 53 e 80, todos do CPM. 3) O controle judicial dos atos da Administração deve incidir exclusivamente sobre a legalidade do ato, ou seja, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. Inexistindo, a princípio, qualquer irregularidade no ato administrativo impugnado, restando ausente o ‘fumus boni iuris’, a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar é medida que se impõe. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que rejeitou o pedido liminar que visava a anulação do ato administrativo de indeferimento de licença para tratar de assunto de interesse particular, desde 01/12/2023. (Data: 04/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5013806-18.2023.8.08.0000, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Portanto, afastada a ilegalidade do ato que ensejou a impetração, merece reforma a sentença recorrida.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau a fim de
DENEGAR
segurança pleiteada na inicial.

Sem honorários recursais (artigo 25, Lei nº 12.016/09).

Custas pela impetrante, ressalvado que esta litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)